Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016410-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - CPF: 124.007.307-09 (ADVOGADO), NEUDIR GREEF - CPF: 061.757.049-32 (AGRAVANTE), GICELI DE VARGAS - CPF: 049.446.129-23 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CRÉDITO RURAL. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural, impedir a execução em curso (autos n. 1004910-58.2024.8.11.0025), obstar a inscrição dos nomes dos Recorrentes em cadastros de inadimplentes e manter os contratos em condição de normalidade no sistema SICOR, envolvendo as seguintes cédulas: I) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C20530110-6, II) Cédula de Crédito Bancário n. C30538324-4 e III) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C20522720-8.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade das dívidas rurais e impedir medidas de cobrança e restrição ao crédito; e (ii) estabelecer se o direito ao alongamento das dívidas rurais previsto na Súmula n. 298 do STJ possui caráter automático ou exige comprovação dos requisitos legais e administrativos previstos no Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula n. 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural, não é automático, exigindo comprovação de dificuldades temporárias para reembolso do crédito, seja por dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safra ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, além da demonstração da capacidade de pagamento do mutuário.

4.

Os laudos técnicos apresentados pelos Recorrentes possuem natureza unilateral e carecem de análise sob o crivo do contraditório, o que torna necessária dilação probatória para verificar a real ocorrência dos fatos alegados como causa da incapacidade financeira.

5.

A execução ajuizada pela Agravada em 23/12/2024 com base na Cédula de Crédito Bancário n. C30538324-4 não representa recusa administrativa à renegociação dos demais contratos, especialmente ante a informação posterior de disponibilidade de negociação pela instituição financeira.

6.
A jurisprudência distingue a Cédula de Crédito Bancário da Cédula de Crédito Rural, não admitindo o alongamento da dívida na hipótese de utilização da primeira, salvo em caso excepcionais.

7.

Alegações genéricas de abusividade contratual ou suposta onerosidade excessiva não justificam, de forma automática, a suspensão da exigibilidade da dívida ou o afastamento dos efeitos da mora, sobretudo diante da inadimplência incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito ao alongamento de dívidas rurais, previsto na Súmula n. 298 do STJ, não é automático, exigindo o preenchimento dos requisitos legais e administrativos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, inclusive a demonstração da causa econômica que impossibilita o pagamento.

2. Laudos unilaterais apresentados pelo devedor não constituem prova suficiente para a concessão de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade de dívidas rurais, sendo indispensável a dilação probatória ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUDIR GREEF
e
GICELI DE VARGAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida Rural de n. 1001106-48.2025.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência formulado pelos Autores, ao fundamento de inexistir comprovação suficiente da probabilidade do direito, ante a ausência de prova do indeferimento formal da Instituição Financeira na esfera administrativa quanto ao pedido de alongamento da dívida rural, além da necessidade de observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Os Agravantes afirmam que são produtores rurais e aderiram às operações de crédito rural oferecidas pela Agravada, tendo ajuizado a ação de origem para fins de revisão contratual e garantia do direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que o pedido de alongamento do crédito rural, formalizado nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR) na data de 15/12/2024 foi aceito pela Instituição Financeira no dia 09/01/2025, permanecendo em aberto apenas a formalização do termo e das assinaturas.

Aduzem que, nos termos do artigo 434 do Código Civil, tendo ocorrido o aceite, como ocorreu no presente caso, o contrato adquiriu força vinculativa obrigatória.

Argumentam que é ilegal qualquer tentativa da Agravada de impor cobranças com base nas condições antigas já que houve novação advinda do alongamento nos requeridos propostos pelos Agravantes e aceito pela instituição financeira Agravada.

Apontam que a decisão agravada errou ao se apegar ao princípio
pacta sunt servanda
, uma vez que os contratos de crédito rural, como o ora discutido, estão submetidos a um regime de dirigismo contratual, por força das políticas públicas que envolvem o setor, sendo matéria de ordem pública, inclusive disciplinada pelo Tema Repetitivo 28 do STJ, que reconhece a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas.

Explanam que restou comprovada a abusividade dos encargos exigidos no contrato, sobretudo em relação à taxa de juros remuneratórios, que ultrapassam o limite legal de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto 22.626/33 e no Decreto-Lei 167/67, e que tal abusividade afasta a exigibilidade dos débitos em discussão, por força de jurisprudência consolidada.

Defendem que cumpriram todos os requisitos legais para terem o seu direito ao alongamento da dívida aceito, na forma da Súmula 298 do STJ e do MCR.

Sustentam que o laudo de capacidade de pagamento, por sua vez, demonstra que os Agravantes têm um plano viável para pagamento dos contratos, caso seja respeitada a legislação rural e concedida a prorrogação da dívida.

Pontuam que a prova inequívoca da negativa de concessão administrativa pela instituição financeira está no próprio ajuizamento de execução n. 1004910-58.2024.8.11.0025, da 1a Vara de Vara de Juína - MT.

Assim, requerem:

(...). A antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de (i) suspender a exigibilidade dos contratos sub judice (operações de crédito rural C30538324-4, C20530110-6 e C20522720-8); (ii) suspender a execução n. 1004910-58.2024.8.11.0025; (iii) proibir a inscrição do contrato discutido nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRATO, SCR-SIS/BACEN etc.), ou então determinar a retirada caso já o tenha inscrito; e (iv) determinar a manutenção do contrato em condição de normalidade no SICOR (Código: Sor01- junto ao campo 72); sob as penas fixadas segundo o prudente arbítrio do juízo.

No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir as medidas de urgência requeridas na origem e, por consequência, confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em id. 289569899.

Os Agravantes interpuseram Agravo Interno em id. 290673372.

Em sede de Contrarrazões (id. 296129854), a Agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela Agravada, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo dos Recorrentes, ao se contraporem a decisão recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
– PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

A controvérsia recursal diz respeito em verificar a possibilidade de se conceder a tutela antecipada pleiteada pelos Recorrentes para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural discutidos, impedir a execução em curso (autos n. 1004910-58.2024.8.11.0025), obstar a inscrição dos seus nomes em cadastros de inadimplentes e manter os contratos em condição de normalidade no sistema SICOR.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Em consulta ao processo de origem, verifica-se que os contratos firmados entre as partes são:

I) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C20530110-6,

II) Cédula de Crédito Bancário n. C30538324-4,

III) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C20522720-8.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula n. 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando as disposições do Manual de Crédito Rural e das demais normativas pertinentes.

O Manual de Crédito Rural, Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4, dispõe que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o).

Logo, para se pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma destas situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No presente caso, conquanto os Recorrentes tenham juntado laudos técnicos sobre suas perdas e capacidade econômica (id.

188957594 e id. 188957597 – autos de primeiro grau), tais documentos são unilaterais e precisam ser analisados mediante o respeito ao contraditório, demandando ampla dilação probatória.

Nesse ponto, não se ignorando a capacidade e a autoridade do engenheiro agrônomo responsável pela análise, ainda que os mencionados laudos técnicos tragam elementos que indicam os supostos prejuízos dos Recorrentes, mostra-se prematuro concluir, sem que seja realizada maior dilação probatória, que os fatos apontados são a causa para o comprometimento de sua situação financeira, assim como, que estes não dispõem de condições para continuar adimplindo a dívida.

Registra-se que a Instituição Financeira não negou o direito dos Autores e tampouco aceitou prontamente a proposta por eles apresentada, mas tão somente solicitou que estes comparecessem a agência bancária para conversar com o gerente sobre as possibilidades de renegociação (id. 188957601 – origem),
o que reforça a necessidade de se respeitar o contraditório no caso para que se possa averiguar se de fato os Agravantes não dispõem de capacidade financeira para adimplir os contratos firmados.

Dessa forma, constata-se a ausência da probabilidade do direito, o que impossibilita o deferimento da tutela pretendida e impõe o desprovimento do recurso.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015)
. 3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda. Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.
(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome. (N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está evidenciada, pois a documentação apresentada pelo agravante, incluindo laudo unilateral, não comprova de maneira contundente que a frustração da safra decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos nem que houve violação aos direitos previstos na Súmula 298 do STJ ou no Manual de Crédito Rural. 3. O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de critérios legais específicos, como a demonstração de incapacidade de pagamento causada por frustração de safra ou dificuldade de comercialização, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O direito subjetivo à prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de frustração de safra ou dificuldades econômicas devidamente demonstradas nos autos. (...). (N.U 1027469-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (Destaquei).

Ademais, o ajuizamento da execução n. 1004910-58.2024.8.11.0025 (
com base na CCB C30538324-4)
por parte da Agravada em 23/12/2024 não pode ser entendido como recusa administrativa à renegociação dos demais contratos pactuados, especialmente diante da informação posterior citada de disponibilidade de negociação na forma indicada.

Importante pontuar que, no que se refere à Cédula de Crédito Bancário n. C30538324-4, a jurisprudência tem entendido que
“no caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023535-55.2023.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

Acrescenta-se que muito embora as alegações de suposta abusividade em relação aos termos pactuados nos negócios em questão, tais afirmativas devem ser analisadas sobre o crivo do contraditório e não induzem a suspensão automática dos efeitos da mora, ainda mais quando a inadimplência é incontroversa.

Sobre o assunto, Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, firmou o entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do autor.

Em assim sendo, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, o desprovimento do Recurso é a medida escorreita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 290673372.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025